Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida excepcional, deferida apenas quando não houver outros meios de comprovação da capacidade financeira do alimentante, o que não se verifica no caso em discussão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Na origem, os autores postularam alimentos em face do genitor no percentual de 60% do salário mínimo, sendo 30% (trinta por cento) para cada 2.1. Pela sentença recorrida, julgado em sentença, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual de 40% do salário mínimo, metade para cada alimentando. 2.2. Nesta sede, o alimentante/apelante pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 28% do salário mínimo. Por sua vez, os autores/apelantes requerem a majoração dos alimentos para 60% do salário mínimo, 30% para cada um.
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. 4.2. Alegação de desemprego não se presta a afastar o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda. Na hipótese, demonstrado nos autos que o alimentante exerce atividades informais, auferindo renda.
5. Da análise do que se afirma constituir necessidade dos filhos, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (40% do salário mínimo, sendo metade para cada alimentando).
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e desprovidos.